Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-28.2024.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002918-28.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), TATIANA CARVALHO SEDA - CPF: 928.966.186-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. LIMITAÇÃO DO TEMA 796/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de
Araguaiana
contra sentença que reconheceu a imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na operação de incorporação do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. pelo Itaú Unibanco S.A., relativamente à transmissão de imóvel objeto da matrícula nº 81.011, com fundamento no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. A sentença foi proferida em sede de mandado de segurança, tendo sido submetida também ao reexame necessário.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, se aplica à transmissão de bens imóveis decorrente de incorporação societária, independentemente do valor atribuído aos bens;

(
ii
) estabelecer se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal prevê, de forma autônoma, duas hipóteses de imunidade do ITBI: (i) na integralização de capital social; e (
ii
) nas operações de reorganização societária, como incorporação, fusão, cisão ou extinção, sendo esta última condicionada apenas à não preponderância da atividade imobiliária pela pessoa jurídica adquirente.

4. A operação realizada constitui incorporação societária (art. 227 da Lei 6.404/76), caracterizada pela sucessão universal de patrimônio e extinção da sociedade incorporada, sem aumento de capital social, não se confundindo com a integralização de capital.

5. O Tema 796 do STF limita-se às hipóteses de integralização de capital, não se aplicando às incorporações societárias. A tese fixada naquele precedente não pode ser estendida analogicamente, sob pena de violação ao art. 108, §1º, do CTN.

6
. O art. 156, §2º, I, da CF/1988 condiciona a imunidade na incorporação apenas à ausência de atividade
preponderantemente imobiliária pela incorporadora. No caso, o Itaú Unibanco S.A., enquanto instituição financeira, não exerce atividade preponderante de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

7. A exigência de ITBI sobre o valor dos bens transmitidos que supostamente excederia o capital social, na hipótese de incorporação societária, é indevida, pois contraria o art. 110 do CTN, desvirtua a natureza jurídica da operação e afronta a segurança jurídica.

8. A tentativa do Município de tributar com base no valor venal municipal, desconsiderando o valor contábil declarado, viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), as normas contábeis aplicáveis à operação e a própria Lei das Sociedades Anônimas.

9. O valor da causa (R$ 2.405.245,62) afasta a aplicação da regra do art. 85, §8º, do CPC, não sendo hipótese de fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo ser mantida a fixação nos moldes escalonados do §3º do mesmo artigo.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN,
arts
. 36, 108, §1º e 110; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; Lei 6.404/76,
arts
. 7º, 8º, 80, 226, §3º e 227.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJe
25.8.2020.

STJ,
AgRg
no
REsp
1.520.192/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9.12.2015.

STJ,
REsp
1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial,
DJe
31.5.2022 (Tema 1076).

TJMT, AC nº 1029685-80.2022.8.11.0002, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos,
DJe
17.7.2024.

TJMT, N.U 1013195-81.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
DJe
16.7.2025.

TJMT, N.U 1019942-60.2021.8.11.0041, Rel. Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago,
DJe
2.7.2025.

TJMT, N.U 1016299-52.2023.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJe
25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível

com
Remessa Necessária
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Ordinária, na qual se buscava o reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel de matrícula nº 81.011 do 1º CRI local ao patrimônio da instituição financeira
autora
, ato decorrente da operação societária de incorporação do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

Na origem, o magistrado julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à exigência do ITBI, anulando a decisão administrativa
consubstanciada no Parecer Jurídico nº 0019/2023, e reconhecendo que a transmissão do imóvel decorrente de incorporação societária está abrangida pela imunidade prevista na segunda parte do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, por não se tratar de hipótese de integralização de capital.

Registrou, ainda, que a incorporadora não exerce atividade preponderantemente imobiliária, condição necessária à fruição da não incidência.

Irresignado
, o Município de
Araguaiana
interpôs recurso de apelação
, no qual sustenta, em síntese, a a
plicabilidade do Tema 796 do STF, segundo o qual a imunidade do ITBI não alcança o valor do bem que exceder o capital social efetivamente integralizado, defendendo que tal entendimento deve ser estendido também às operações de incorporação societária, quando houver diferença entre o valor do patrimônio transferido e o capital subscrito.

Aponta a p
ossibilidade de tributação do excesso, tendo em vista que o valor venal do imóvel (R$ 120.262.281,60) supera significativamente o valor contábil atribuído na operação (R$ 631.981,76), razão pela qual seria legítima a cobrança do imposto sobre a diferença.

Defende a p
resunção de legitimidade do lançamento e da avaliação fiscal, firmada com base em critérios técnicos adotados pela administraçã
o tributária municipal, assim como a n
ecessidade de processamento da Remessa Necessária, diante do valor da causa e da natureza da lide.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em suas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade do Tema 796 às hipóteses de incorporação societária e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público entendeu não haver interesse de intervenção do órgão na demanda.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I -
Da Apelação

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que o Itaú Unibanco S.A. ajuizou ação visando ao reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a transmissão do imóvel objeto da matrícula nº 81.011, cuja transferência ao seu patrimônio decorreu de operação societária de incorporação do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

O Município de
Araguaiana
, entretanto, entendeu aplicável o Tema 796 do STF e exigiu o imposto sobre o valor que reputou excedente ao capital social. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. Inconformado, o Município interpôs apelação e, em razão da sujeição da sentença ao duplo grau obrigatório, vieram os autos também em remessa necessária.

A controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação da norma imunizante prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal às operações de incorporação societária, especificamente quanto à possibilidade de tributação pelo ITBI do valor dos bens imóveis que exceda o capital social declarado.

Da distinção constitucional entre as hipóteses de imunidade

A norma constitucional estabelece textualmente:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A análise sistemática do dispositivo revela a existência de duas hipóteses normativas autônomas e inconfundíveis:

Primeira parte:
n
ão incidência sobre transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (integralização de capital social).

Segunda parte:
n
ão incidência sobre transmissão decorrente de
incorporação
, fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica (reorganizações societárias).

Esta distinção não é meramente redacional, mas possui fundamento ontológico nas diferentes naturezas jurídicas das operações contempladas.

Da diferenciação entre integralização de capital e incorporação societária

Da integralização de capital
- n
a integralização de capital, há transferência de bens ou direitos do patrimônio do sócio (pessoa física ou jurídica) para o patrimônio da sociedade, como forma de realizar o capital subscrito. Trata-se de operação entre sujeitos distintos, com transferência patrimonial
entre as partes e está legalmente fundamentada no
Código Civil,
art. 997, III
e na
Lei 6.404/76,
arts
. 7º e 80
, tendo por características a t
ransferência de bem do sócio para a sociedade
; o p
agamento de capital subscrito
e nela s
ubsiste a distinção entre as personalidades jurídicas
.

Da incorporação societária
- a
incorporação, por sua vez, constitui operação de reorganização empresarial regulada pelo art. 227 da Lei 6.404/76:
“
A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações
.

Suas características são: s
ucessão universal de patrimônio
; e
xtinção da sociedade incorporada
; t
ransmissão de todo o acervo patrimonial (ativo e passivo)
e n
ão há necessariamente aumento de capital da incorporadora
. Tem por natureza jurídica: t
rata
r
-se de sucessão universal, comparável à sucessão causa
mortis
, em que todo o patrimônio é transferido em bloco, sem atos translativos individualizados.

No caso concreto, conforme documentação acostada (id. 147971833, pág. 34), o Itaú Unibanco era o único acionista da sociedade incorporada, razão pela qual a incorporação ocorreu sem aumento de capital social, mediante mera substituição contábil do investimento pelos ativos e passivos da incorporada.

O Código Tributário Nacional, ao regulamentar a imunidade constitucional, também distingue expressamente as hipóteses:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

A disposição em incisos distintos reforça o caráter autônomo das hipóteses imunizantes.

Do alcance do tema 796 do supremo tribunal federal

O Município apelante fundamenta seu recurso na tese fixada pelo STF no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), que estabeleceu:

"
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."

(RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexand
re de Moraes, Tribunal Pleno,

DJe
25
.
8
.
2020)

Contudo, a análise dos fundamentos do acórdão demonstra inequivocamente que a tese
se
refere
exclusivamente à hipótese de integralização de capital social, não abrangendo as operações de reorganização societária.

O voto condutor do acórdão, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, é explícito quanto ao alcance da decisão:

"É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88,
não se confunde

com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da 'incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações' (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão –

operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão – operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.).

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para
outra,
as
sem qualquer relação com a incorporação

(integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital."

(
destaquei
)

O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao distinguir as hipóteses e ao delimitar que o Tema 796 aplica-se exclusivamente à integralização de capital, não alcançando as reorganizações societárias.

Da delimitação do objeto do Tema 796

A própria questão objeto de repercussão geral foi assim delimitada:

"
Definir se a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, alcança a integralização de capital social mediante conferência de bens imóveis cujo valor seja superior ao capital social a ser integralizado
."

Note-se que o tema repercute sobre "integralização de capital social mediante conferência de bens", e não sobre incorporação societária.

O Superior Tribunal de Justiça também reconhece a distinção entre as modalidades de imunidade:

“
TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VERIFICAÇÃO. 1. A Constituição Federal estabelece a imunidade tributária do ITBI quando houver incorporação de bens ou direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, bem como nas hipóteses de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, condicionada, em ambos os casos, à circunstância de a atividade preponderante do adquirente não ser a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
(
...
)
"

(
AgRg
no
REsp
1.520.192/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
9
.
12
.
2015)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido da não incidência do ITBI nas operações de
incorporação societária, quando ausente atividade preponderante imobiliária:

"
Dessa forma, ausente prova de ilegalidade ou irregularidade nos atos societários que resultaram na incorporação noticiada (Id. 184187169),nãose apresenta admissível exigir o recolhimento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI sobre atransmissão de bens decorrente de incorporação empresarial, porquanto cuida-se deoperação imune.

Ante o exposto,DOU PROVIMENTOao presente recurso para cassar a sentença edeferir a ordem mandamental, com a finalidade de declarar o direito líquido e certo da Impetrante em promover a transferência, para o seu nome, do imóvel objeto da Matrícula nº 106.342, do CRI de Várzea Grande, sem a incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a
eles Relativos
–
ITBI.”

(AC nº 1029685-80.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Vice-Presidência,
Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra
Ramos,
DJe
1
7
.
7
.
2024)

No caso dos autos, está comprovado documentalmente que a transmissão do imóvel
se
deu
em decorrência de incorporação societária do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A pelo Itaú Unibanco S/A, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/76
(Id 310302397)
.

Não se trata, portanto, de integralização de capital social mediante conferência de bens imóveis, mas de reorganização empresarial com sucessão universal de patrimônio.

Conforme documentação acostada (Id já citado)
, o Itaú Unibanco era o único acionista da incorporada, razão pela qual a operação foi implementada sem aumento de capital social, mediante mera extinção do investimento e assunção dos ativos e passivos da incorporada.

Do requisito constitucional: não preponderância de atividade imobiliária

A Constituição Federal estabelece como único requisito para a imunidade nas reorganizações societárias que a atividade preponde
rante da incorporadora não seja:
a
) Compra
e venda de bens ou direitos imobiliários
;
b) Locação de bens imóveis
ou
c) Arrendamento mercantil
.

É fato notório e incontroverso que o Itaú Unibanco S/A é instituição financeira, cuja atividade precípua consiste em:
i
ntermediação financeira
; o
perações bancárias
; p
restação de serviços financeiros
.

Tais atividades encontram-se expressamente previstas no estatuto social da instituição e são objeto de autorização e fiscalização pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Lei 4.595/64.

Não há qualquer indício ou alegação de que o apelado exerça atividade preponderante nas áreas imobiliárias mencionadas pela Constituição.

Logo, satisfeito está o requisito constitucional para a imunidade.

Da irrelevância do valor dos bens na incorporação societária

Enquanto na integralização de capital (primeira parte do art. 156, §2º, I, CF) o valor dos bens é relevante para delimitar a imunidade (Tema 796), nas reorganizações societárias não há qualquer limitação
valorística
.

A imunidade opera sobre a totalidade dos bens transmitidos, desde que observado o requisito da não preponderância de atividade imobiliária.

Esta conclusão decorre da própria natureza da incorporação societária, que envolve sucessão universal do patrimônio, incluindo ativos e passivos, direitos e obrigações, sem possibilidade de fracionamento ou valoração individualizada.

Exigir a tributação do "excedente" ao capital soci
al, na incorporação, implicaria v
iolação ao art. 110 do CTN, que veda a alteração de institutos de direito privado pela legislação tributária
; d
esvirtuamento da natureza jurídica da incorporação como sucessão
universal
;

a
plicação
analógica de entendimento (Tema 796) a hipótese não abrangida
e, consequentemente, i
nsegurança jurídica às reorganizações empresariais
.

A pretensão recursal do Município implica, em última análise, aplicação analógica do Tema 796/STF às operações de incorporação societária.

Tal extensão interpretativa esbarra em óbice constitucional e legal:

Art. 108, CTN: "Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I -
a
analogia;

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei."

A aplicação analógica do Tema 796 às incorporações societárias
resultaria
em exigência de tributo (ITBI sobre o "excedente") não prevista na Constituição, que expressamente estabelece imunidade apenas condicionada à não preponderância imobiliária.

Ademais, conforme ensina Luciano Amaro:

"
A analogia supõe lacuna na lei. Onde a lei foi expressa (ainda que para vedar ou imunizar), não há espaço para a analogia
."

(AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 218)

No caso, a Constituição foi expressa ao estabelecer os requisitos da imunidade para reorganizações societárias, não havendo lacuna a ser preenchida.

Da impossibilidade de substituição do valor declarado pelo valor venal municipal

Subsidiariamente, ainda que se admitisse a incidência do ITBI (o que se faz apenas por argumentação), a pretensão de tributar com base no valor venal atribuído unilateralmente pelo Município (R$ 120.262.281,60) em detrimento do valor contábil declarado (R$ 631.981,76) careceria de fundamentação idônea.

Nas operações de incorporação societária, os bens são transmitidos pelo valor contábil constante do patrimônio líquido da
incorporada, conforme NBC TG 15 (R4) – Combinação de Negócios, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A avaliação a valor de mercado somente é exigida nas hipóteses expressamente previstas na Lei 6.404/76 (
arts
. 8º e 226, §3º), não sendo o caso dos autos, em que o Itaú Unibanco era o único acionista da incorporada.

A substituição do valor contábil pelo valor venal fiscal, sem fundament
ação técnica adequada, violaria o p
rincípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I)
, as n
ormas contábeis aplicáveis às incorporações
e mais uma vez a s
egurança jurídica nas reorganizações empresariais
.

Da manutenção dos honorários sucumbenciais

O Município pleiteia, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8º, do CPC.

O dispositivo invocado estabelece:

"§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 2.405.245,62, montante expressivo que não se enquadra nas hipóteses de aplicação da apreciação equitativa.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa até 200 salários-mínimos e 8% sobre o excedente, em perfeita consonância com o art. 85, §3º, I e II, e §5º do CPC, considerando:

A complexidade da matéria
;
o
trabalho desenvolvido
; o
valor econômico da demanda
; a
sucumbência integral
.

Não há razão para redução, mesmo porque este Tribunal de Justiça vem adotando entendimento de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa em ações com valores exorbitantes.

“É vedada afixaçãodehonoráriosadvocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar o escalonamento previsto no
art
.
85, § 5º, do CPC/2015, conforme decidido no Tema 1076 do STJ. Na afetação do Tema 1255 pelo STF não foi determinada a suspensão nacional dos processos”
(...) A
fixaçãodoshonoráriosporapreciaçãoequitativanão

é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença daFazendaPúblicana lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento dehonoráriospor equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

(
REsp
n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Og
Fernandes,
Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022). (N.U 1013195-81.2025.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público,
D
eosdete

C
ruz
J
unior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE 16.7.
2025)

No mesmo sentido:

(N.U 1019942-60.2021.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M aria A parecida
Ferreira F
ago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 2
.
7
.
2025)

(N.U 1016299-52.2023.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,

N
ilza
M
aria
P
ossas de
C
arvalho, vice-Presidência,
Publicado
no DJE 25
.
6
.
2025)

Assim
, a sentença deve ser mantida também
nesse ponto.

Remessa Necessária já esgotada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e em
REEXAME NECESSÁRIO
, manten
h
o integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025